Tribunal: STF
Processo: ARE 1469409
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO    



    1. Telefônica Brasil S.A. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, sustenta a índole constitucional do debate, ao tempo em que reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo.



    - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. 



    - Agravo interno desprovido.



    No apelo excepcional, aduz violação aos arts. 1º, caput; 2º; 5º, II; e 145, § 1º, da Constituição Federal. 



    Aponta desproporcionalidade na exigência prévia de Escrituração Contábil Fiscal (ECF), por onerar os contribuintes mais do que facilitar a análise das compensações efetuadas.



    Postula a declaração de inconstitucionalidade das limitações impostas pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN/RFB) n. 1.765/17, a fim de que possa compensar seus saldos negativos de IRPJ e de CSLL, sem prévia transmissão da ECF. 



     



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a decisão monocrática, por concluir pela ausência de ilegalidade na exigência de apresentação prévia de ECF, para que fossem comprovados os saldos negativos de IRPJ e de CSLL que a recorrente alegava possuir, visto que a ECF permite a apuração e a demonstração dos saldos credores ou devedores, para fins de compensação ou restituição de indébitos tributários. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



Trata-se de agravo interno interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., contra a decisão monocrática prolatada nos seguintes termos:



    Cinge-se a controvérsia na pretensão da impetrante em efetuar pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ e CSLL, (Per/DCOMP), antes da transmissão da escrituração contábil fiscal – ECF, ao fundamento da ilegalidade da IN-SRF nº 1.717/2017, alterada pela IN-SFR nº 1.765/2017. 



    De início, transcrevo o teor da Instrução Normativa nº 1.422 de 2013 revogada pela IN RFB 2.004/2021, respectivamente em seus artigos 1º e 2º acerca da Escrituração Contábil Fiscal: (...).



    Vejamos os termos da Instrução Normativa RFB nº 1.717 de 17 de julho de 2017, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.765/2017, com a inserção do artigo 161-A, a qual a impetrante alega ser ilegal: (...).



    A Lei nº 9.430/96, ao dispor sobre a restituição e compensação de tributos, dispõe que a compensação "será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados" (artigo 74, §1º). 



    E o §14 deste artigo 74 estabelece que a Secretaria da Receita Federal poderá disciplinar critérios de fixação para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.



    ..............................................................................................



    Verifica-se, portanto, que a exigência das pessoas jurídicas apresentarem ao Fisco a Escrituração Contábil Fiscal – ECF, as quais informam todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, está de acordo de acordo com a Instrução Normativa 1.422 de 2013, atual IN RFB 2.004/2021. 



    Desta forma, a exigência de transmissão prévia da ECF à compensação, instituída por norma infralegal, não contraria a lei tributária, pois a Administração tem o dever de proceder à fiscalização do crédito a ser compensado, não havendo óbice que esta se dê em período anterior ao encontro de contas que será efetivado oportunamente pelo Fisco. Portanto, insere-se nessa obrigação que o contribuinte, por ocasião da declaração de compensação, forneça elementos suficientes ao Fisco a fim de apurar a regularidade de seu crédito. 



    De outro modo, o exercício do direito material à compensação é assegurado pelo art. 74 da Lei 9.430/96, e deve ser disciplinado, quanto aos seus aspectos formais, pela Secretaria da Receita Federal, consoante dispõe o seu §14, amparado pelo art. 170, "caput", do CTN.



    ..............................................................................................



    Conforme as legislações supratranscritas, há necessidade da Escrituração Contábil Fiscal para que o contribuinte comprove os eventuais créditos os quais alega possuir saldo negativo, eis que a Escrituração Contábil Fiscal permite a apuração e demonstração dos saldos credores ou devedores, para requerer a compensação ou restituição. 



    Assim, exigir a transmissão da escrituração digital para depois se admitir a transmissão da PER/DCOMP é rotina lógica de fiscalização, congruente com o previsto no art. 74, da Lei 9.430/1996. 



    Outrossim, o exame da escrita fiscal permite mais segurança no exame dos pedidos de compensação, pois não há como a administração analisar o direito de compensação anteriormente à sua apuração. 



    Portanto, inexiste ilegalidade na alteração do artigo 161-A, da Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 2017, no sentido de que, para a compensação usando saldo negativo de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, o contribuinte deve transmitir, previamente, a sua escrituração contábil fiscal digital (ECF).



    ............................................................................................



    Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 



    Ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo, que determina: (...).



    Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. 



    Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.



    Divergir das conclusões da origem — quanto à ausência de ilegalidade na exigência de prévia apresentação da Escrituração Contábil Fiscal para comprovação de eventuais créditos alegados pela recorrente — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência (INs RFB n. 1.422/2013 e n. 1.765/2017; Lei n. 9.430/1996 e Código Tributário Nacional). Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. 



    II - Agravo improvido. 



    (AI 782.141 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16 de novembro de 2010)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à recorrente, eis que o acórdão recorrido também negou provimento ao agravo interno por concluir que não foram atacados, com objetividade e clareza, os pontos trazidos na decisão impugnada. Este fundamento independente do acórdão não foi enfrentado no recurso extraordinário, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Nesse sentido:



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente